Tribunal: TJMT
Processo: 1042218-17.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042218-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C. H. L. - CPF: 101.170.761-63 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CAIOLANE REGINA HOLANDA LIMA - CPF: 003.937.802-01 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), CAIOLANE REGINA HOLANDA LIMA - CPF: 003.937.802-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por C. H. L., representado por sua genitora, Caiolane Regina Holanda Lima, contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. A parte autora alegou atraso de voo na rota Navegantes/SC – Cuiabá/MT, com perda de conexão em Guarulhos/SP e chegada ao destino final com cerca de sete horas de atraso. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A empresa aérea, em contrarrazões, sustentou caso fortuito decorrente de condições meteorológicas adversas e ausência de comprovação de dano moral, além de impugnar a justiça gratuita e suscitar litigância de má-fé por suposto fracionamento de ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. AS questões em discussão consistem em:

(i) definir se a concessão da justiça gratuita à parte apelante deve ser mantida;

(ii) verificar se houve litigância de má-fé por fracionamento artificial de ações; e

(iii) apurar se o atraso de voo, decorrente de condições meteorológicas adversas, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração da impugnação à justiça gratuita nas contrarrazões do recurso, desacompanhada de novos elementos, não afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, razão pela qual se mantém o benefício.

4. A alegação de litigância de má-fé por fracionamento de ações não configura preliminar, mas matéria de mérito, e, embora constatado o ajuizamento anterior de ação semelhante pela genitora da apelante, tal conduta não enseja má-fé processual, ainda que indique risco de bis in idem.

5. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no CDC, mas a excludente de responsabilidade por força maior, comprovada por relatórios meteorológicos e alertas oficiais, afasta a obrigação de indenizar.

6. A prestação de assistência material e a reacomodação da passageira no mesmo dia descaracterizam qualquer omissão por parte da empresa aérea.

7. Conforme entendimento do STJ, o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, exigindo-se comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, o que não se verifica nos autos.

8. O art. 251-A do CBA condiciona a indenização à demonstração do prejuízo e sua extensão, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

9. O fracionamento da pretensão indenizatória, com pedidos autônomos por diferentes membros da mesma família baseados no mesmo fato, fere os princípios da boa-fé e da economia processual, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera alegação de hipossuficiência por pessoa natural mantém a presunção legal de veracidade na ausência de prova em contrário.

2. A reiteração de ação com base no mesmo fato por diferentes membros da mesma família não configura, por si só, litigância de má-fé, mas pode comprometer a boa-fé e a economia processual.

3. A ocorrência de atraso de voo em razão de condições meteorológicas adversas configura força maior e afasta o dever de indenizar.

4. O dano moral, em casos de atraso de voo, não é presumido, exigindo prova específica da lesão extrapatrimonial sofrida.

5. A prestação de assistência material e a reacomodação tempestiva do passageiro afastam a caracterização de falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, X; CC, arts. 12, 393, 734, 737; CPC, arts. 99, § 3º, 100 e 373, I; CDC, arts. 2º e 3º; CBA (Lei 7.565/1986), arts. 230, 231, 251-A, 256; Decreto 5.910/2006 (Convenção de Montreal).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1957910/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 2150150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 24.06.2024; STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 29.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2374535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
C. H. L.
representado por sua genitora,
Caiolane Regina Holanda Lima
, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
(
vide
ID. 267368282).

Em suas razões recursais de ID. 267368284, narra a Parte Apelante que adquiriu passagens aéreas com a empresa Apelada para o trecho Cuiabá/MT - Navegantes/SC, com data de ida para o dia 25/10/2023 e retorno programado para o dia 03/11/2023.

Alega que, no dia do retorno, ao chegar ao aeroporto de Navegantes/SC, foi informada sobre o atraso no voo, o que acarretou a perda da conexão em Guarulhos/SP e, consequentemente, um atraso de aproximadamente 07 (sete) horas para chegar ao seu destino final, isto é, Cuiabá/MT.

Sustenta a Parte Recorrente que o atraso se deu única e exclusivamente por desorganização da companhia aérea, configurando inadimplemento contratual e falha na prestação de serviço.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com a consequente reforma da sentença, para
julgar procedente ação
, condenando-se a Apelada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

Em Contrarrazões de ID. 267368287, a empresa aérea Apelada suscitou,
preliminarmente
:
(i)
impugnação à justiça gratuita; e
(ii)
litigância de má-fé pela Autora devido ao fracionamento artificioso de ações, uma vez que sua genitora já havia ajuizado demanda sobre o mesmo contrato de transporte aéreo, obtendo indenização.

No
mérito
, sustentou que o atraso decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando caso fortuito/força maior e que prestou assistência material conforme preconiza a Resolução n. 400 da ANAC, sendo que a criança, com apenas 04 anos de idade, não teria como perceber eventuais danos morais alegados, de sorte que não há comprovação de qualquer prejuízo extrapatrimonial.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID. 274936857, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, entendendo que não houve comprovação da ocorrência de dano moral.

Recurso tempestivo (ID. 267368285) e dispensado do preparo (Id. 273111368).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I) DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA:

A Parte Recorrida, em sede de contrarrazões, impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Parte Recorrente, argumentando que esta não comprovou sua hipossuficiência financeira.

A impugnação não merece acolhimento
.

Primeiramente, verifico que o momento processual adequado para impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido na origem é aquele previsto pelo art. 100 do CPC, ou seja, na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou nos 15 (quinze) dias
subsequentes à decisão que deferir o benefício
.

No caso em tela,
a Parte Recorrida já havia impugnado o benefício em sede de contestação
,
tendo o Juízo
a quo
rejeitado tal impugnação
, conforme se verifica na sentença recorrida.

Logo, a reiteração do pedido em contrarrazões, desacompanhada de qualquer documento novo que a embase, caracteriza-se como mera repetição de questão já decidida.

Nesse particular, o art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção
juris tantum
de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção esta que só é ilidida mediante prova em contrário.

Como dito, no caso concreto, a Parte Impugnante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes a desconstituir a presunção legal que milita em favor da beneficiária.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

II) DA ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR FRACIONAMENTO ARTIFICIOSO DE AÇÕES

A Recorrida assevera que a Recorrente e sua genitora teriam fracionado artificiosamente o direito de ação ao ajuizarem demandas distintas com base no mesmo contrato de transporte aéreo, sendo que a genitora já teria obtido, em ação própria, indenização por danos morais.

A questão, no entanto, não constitui preliminar propriamente dita, estando relacionada ao mérito da demanda, razão pela qual com ele será analisada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Sem delongas, ressai dos autos que a controvérsia principal reside em aferir se a conduta da companhia aérea Recorrida, consistente no atraso do voo contratado e na consequente alteração de itinerário da Recorrente, configuraria ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, porquanto a Recorrente se enquadra no conceito de consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, e a Recorrida no de fornecedora, conforme art. 3º do mesmo diploma legal.

Entretanto, é importante ressaltar que aos contratos de transporte aéreo se aplicam concomitantemente o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e, em especial, a legislação específica relacionada ao transporte aéreo, qual seja, o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/86) e a Convenção de Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 5.910/2006.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aos casos de atraso de voo, aplica-se a regra da responsabilidade civil objetiva prevista no CDC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 14/02/2022, DJe: 21/02/2022).

No caso dos autos, a empresa Recorrida
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
justificou o
atraso do voo com base na existência de condições meteorológicas adversas
, que impossibilitaram a decolagem da aeronave no aeroporto de Navegantes/SC, no horário previamente programado.

Entendo que, na hipótese concreta,
essa alegação encontra respaldo na documentação acostada aos autos
, em especial nos relatórios meteorológicos extraídos do sistema REDEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica), bem como em alertas emitidos pela Defesa Civil. Lado outro,
a Recorrente não produziu prova capaz de infirmar tais argumentos
.

Sublinho que a análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de atraso ou cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, como bem destacado pelo STJ, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A análise da pretensão de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências, de ordem técnica, operacional, climática e humana, observadas no mundo todo.

2. No aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas.

3. Na vertente climática e operacional, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do País, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atrasos de inúmeros voos subsequentes.

4. No aspecto humano, qualquer repentino problema de saúde, atingindo tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave.

5. Na presente hipótese, segundo entendeu a Corte local, não foi comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, circunstância que afasta a pretensão de indenização pois, consoante entendimento desta Corte Superior, o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737). Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ. AgInt no AREsp 2150150/SP. Relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma. Dje 24/6/2024).

Ora,
é sabido que as condições climáticas adversas constituem evento alheio à vontade do transportador
, enquadrando-se no conceito de caso fortuito ou força maior, conforme preconiza o art. 393 do Código Civil:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 737 do Código Civil:

“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

A par disso, o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 256, também prevê expressamente a exclusão de responsabilidade do transportador aéreo por motivo de força maior:

“Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

I - de morte ou lesão de passageiro, causada por acidente ocorrido durante a execução do contrato de transporte aéreo, a bordo de aeronave ou no curso das operações de embarque e desembarque;

II - de atraso do transporte aéreo contratado.

§ 1° O transportador não será responsável:

(...)

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

(...)

§ 3º Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;”

Em face desse quadro normativo, percebe-se que a companhia aérea Recorrida não pode ser responsabilizada pelo atraso no voo, uma vez que este decorreu de força maior, caracterizada pelas condições meteorológicas adversas, devidamente comprovadas nos autos.

Ressalte-se que, embora afastada a responsabilidade pelo atraso em si, permanece a obrigação do transportador de oferecer assistência material e de reacomodar o passageiro, conforme dispõe o § 4º do art. 256 do CBA:

“§ 4º A previsão constante do inciso II do § 1º deste artigo não desobriga o transportador de oferecer assistência material ao passageiro, bem como de oferecer as alternativas de reembolso do valor pago pela passagem e por eventuais serviços acessórios ao contrato de transporte, de reacomodação ou de reexecução do serviço por outra modalidade de transporte, inclusive nas hipóteses de atraso e de interrupção do voo por período superior a 4 (quatro) horas de que tratam os arts. 230 e 231 desta Lei.”

Partindo dessa premissa, constata-se, no presente caso, que a empresa Recorrida
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
cumpriu com essa obrigação,
reacomodando a Recorrente em outro voo (LA3270) no mesmo dia
, com saída às 15h15min e chegada ao destino final às 16h40min.

Com efeito, entendendo estar superada a questão da responsabilidade pelo atraso, passo a analisar a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se pode presumir a ocorrência de dano moral em decorrência da mera demora e eventual desconforto, exigindo-se a comprovação, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. Confira-se:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários."
(STJ. REsp 1796716/MG. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 27/08/2019, DJe: 29/08/2019).

Essa orientação foi reafirmada em julgados mais recentes, como se observa:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. ‘A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida’ (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento.

4. Agravo interno desprovido
”. (STJ. AgInt no AREsp 2374535/SP. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. DJe: 26/10/2023).

Transpondo-se tal entendimento para o caso concreto, denoto que a Parte Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de situação excepcional capaz de caracterizar ofensa aos seus direitos da personalidade, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe compete, conforme estabelece o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no RESP n. 1.642.318/MS, as crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à proteção irrestrita dos direitos da personalidade, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos arts. 5º, X, in fine, da CF e 12,
caput
, do CC.

Entretanto, consigno que o mero atraso de 07 (sete) horas, por si só, não configura dano moral indenizável,
mormente quando decorrente de caso fortuito
(condições meteorológicas adversas) e
quando a empresa aérea providenciou a devida reacomodação em outro voo, no mesmo dia
, e sempre
acompanhada por seus responsáveis
.

Outrossim, destaco que, conforme alegado pela Recorrida e não efetivamente impugnado pela Recorrente,
a genitora da menor já ajuizou demanda idêntica, obtendo indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Tal circunstância,
a par de não configurar propriamente litigância de má-fé
, indica a existência de fracionamento artificioso de ações, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé processual e da economia processual.

Afinal, o dano alegado, considerando as circunstâncias narradas (atraso de voo), afetaria a unidade familiar como um todo, não se justificando o ajuizamento de ações autônomas por cada um dos passageiros.

Nessa ordem de pensar,
entendo que a procedência do pedido indenizatório formulado nesta ação poderia resultar em
bis in idem
, configurando enriquecimento sem causa, uma vez que o dano já foi reparado em ação anterior.

Por fim, cumpre destacar que o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei n. 14.034/2020, condiciona expressamente a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

No caso vertente, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar a efetiva ocorrência de dano moral indenizável, o que corrobora a decisão de improcedência.

Diante de tais considerações, a sentença hostilizada não merece reparos, uma vez que corretamente concluiu pela ausência de dano moral indenizável.

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO AS PRELIMINARES
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
C. H. L.
representado por sua genitora,
Caiolane Regina Holanda Lima
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à Parte Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025